Tribunal: TJDFT
Processo: 0734007-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. 10% (DEZ) POR CENTO SOBRE REMUNERAÇÃO BRUTA. EXCLUSÃO DOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. PARCELAS FACULTATIVAS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Indevido o pedido de exclusão de parcelas facultativas da base de cálculo da penhora, pois em desconformidade com o julgamento de Agravo de Instrumento anterior que determinou a penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da remuneração do Agravante, depois de deduzidos os descontos compulsórios, até a satisfação da dívida.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.